Tribunal: STF
Processo: EP 99
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, em razão da Ação Penal  julgada procedente para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/11/2024 (eDoc. 100). 
Em virtude do trânsito em julgado, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLAUDINEI PEGO DA SILVA (eDoc. 101).
Em 27/1/2025, Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG emitiu o atestado de pena (eDoc. 103). 
Em 18/9/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou o Relatório Médico Circunstanciado do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, tendo informado que “no caso em apreço, conforme se depreende do Relatório de Alta Médica datado de 18 de agosto de 2025 e ratificado pelo relatório ora anexado, datado de 17 de setembro de 2025 (123067752), verifica-se que a internação do sentenciado não subsiste como medida necessária no presente momento” (eDocs. 185-187).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo retorno do apenado à unidade prisional de origem, assegurando-lhe acompanhamento psicológico e apoio do serviço de assistência social durante o cumprimento da pena reclusiva, em conformidade com o Ofício SEJUSP/CRSJ n. 25/2025” (eDoc. 191).
Considerando as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais e da manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei o retorno do apenado para à unidade prisional de origem (eDoc. 195). 
Em 29/9/2025, a Defesa do sentenciado apresentou pedido para ser reconsiderada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, “diante da gravidade e da comprovada incompatibilidade daquele ambiente com seu estado clínico”.
Além disso, requereu que fosse determinada a transferência do condenado “para unidade prisional de modalidade PPP localizada no município de Ribeirão das Neves/MG, ou, subsidiariamente, para outra unidade que melhor atenda aos requisitos de proximidade familiar e suporte psicossocial”, para garantir acompanhamento médico adequado e para ter mais contato com seu filho (eDoc. 193). 
Em 9/10/2025, a Procuradoria-Geral da República, ao argumento de que “embora a defesa também alegue que o Complexo Prisional de Ribeirão das Neves/MG é mais próximo do local onde reside a família do reeducando, não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação”, se manifestou pela intimação da defesa do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, para que junte aos autos documentos que comprovem a proximidade da residência dos familiares do executado com o Complexo Prisional de Ribeirão das Neves/MG (eDoc. 205), o que acolhi, em 10/10/2025 (eDoc. 207).
Em 17/10/2025, a Defesa do apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA apresentou o “comprovante de endereço da cidade de Ribeirão das Neves, declaração de endereço da esposa do Reeducando de residência na Cidade de Ribeirão das Neves, e declaração de endereço do Proprietário do Imóvel, ambas assinadas a punho”(eDoc. 212).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios(eDocs. 213-215).
Em 30/10/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais comunicou a “inviabilidade técnica e material de atendimento ao pleito de transferência formulado em favor do referido custodiado, tendo em vista que a unidade em que se encontra atende aos requisitos de compatibilidade, segurança e proteção necessários ao seu caso”(eDoc. 220).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de transferência, ressaltando que “não há fundamento suficiente para afastar decisão da administração penitenciária, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade das transferências de internos, considerando a disponibilidade de vaga e critérios de segurança e logística” (eDoc. 223).
Em 12/11/2025, indeferi o requerimento de transferência de estabelecimento prisional formulado pela defesa (eDoc. 225). 
Em 18/12/2025,  a defesa requereu: “a) O recebimento do presente pedido como requerimento de reavaliação da medida executória, à luz do fato jurídico superveniente consistente na aprovação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, do Projeto de Lei de readequação da dosimetria das penas relativas aos fatos de 8 de janeiro de 2023; b) A liberação do reeducando CLAUDINEI PEGO DA SILVA, mediante a substituição da prisão por medida menos gravosa, ou outra providência que Vossa Excelência entenda juridicamente adequada, em consonância com o novo contexto normativo e com os princípios da proporcionalidade e da humanidade da execução penal; c) Subsidiariamente, a suspensão da custódia nos moldes atuais, até a conclusão do processo legislativo com a sanção presidencial e a consequente aplicação das novas balizas legais à execução penal”(eDoc. 230). 
Em 12/1/2026, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou a transferência, por razões de preservação da saúde, integridade física do custodiado, e garantia da ordem e da disciplina, a transferência do custodiado para o Complexo Penitenciário Público-Privado - Unidade Prisional I, situado no município de Ribeirão das Neves/MG. O Secretário destacou que: “a unidade prisional de destino dispõe de equipe técnica multidisciplinar composta por médicos psiquiatras e generalistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, dentistas e profissionais de enfermagem, oferecendo melhores condições estruturais e assistenciais para o acompanhamento das demandas de ordem psiquiátrica apresentadas pelo apenado” (eDoc. 234).
Em 26/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo indeferimento do pedido de reavaliação da execução penal com base no PL n. 2.162/2023” (eDoc. 237).
Em 28/03/2026, a defesa do apenado requereu que: “a) seja autorizada a realização de visita institucional pelos parlamentares Deputado Federal ERos Ferreira Biondini e Deputada Estadual Chiara Teixeira Biondini aos apenados Jose Cezar Duarte Carlos (EP 61/DF) e Claudinei Pego da Silva (EP 99/DF); b) que a visita seja realizada na unidade prisional PPP de Ribeirão das Neves/MG, em data a ser previamente ajustada com a administração penitenciária; c) que sejam expedidas as comunicações necessárias à direção da unidade prisional, a fim de viabilizar o ingresso dos parlamentares e eventual equipe de apoio, observadas as normas de segurança do estabelecimento” (eDoc. 239).
CLAUDINEI PEGO DA SILVA, com 44 anos, foi condenado a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, ele foi preso em flagrante em 8/1/2023, com conversão em preventiva, em 18/1/2023, tendo permanecido preso preventivamente até o início do cumprimento da pena (eDoc. 2), tendo cumprido até o dia a presente data, 3 (três) anos, 2 (dois) meses, e 23 (vinte e três) dias de pena.

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita aos apenados CLAUDINEI PEGO DA SILVA, pelo Deputado Federal Eros Ferreira Biondini e pela Deputada Estadual Chiara Teixeira Biondini, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontram custodiados.
DETERMINO a expedição de ofício à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente